Tribunal: TJES
Processo: 0005959-70.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005959-70.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENILSON ALMEIDA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO D
O DEFENSOR DATIVO
.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA EM 1º GRAU
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
1. O patrono dativo atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal, tendo apresentado defesa prévia, participado da audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais em favor do réu, razão pela qual o
quantum
fixado na sentença não foi suficiente para compensar todo trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual é necessária a sua majoração. 9. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto
pelo douto advogado
Dr. Marcos Kister Pelanda, que atuou como
defensor dativo do acusado
Denilson Almeida de Jesus
,
inconformad
o
com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
de Barra de São Francisco
(fls.
210
/
215
-
verso
dos autos físicos), que
arbitrou
honorários advocatícios
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.

Nas
razões recursais
, sediadas às fl
s.
231/234
dos autos físicos
,
o defensor dativo requer
a
majoração dos honorários advocatícios fixados
pela sua atuação
em 1º grau de jurisdição.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que
o
Dr. Marcos Kister Pelanda
, OAB/ES nº
22.053,
foi nomead
o
pelo
j
uiz de 1º grau
(fl.
68
dos autos físicos)
, para atuar na defesa do réu
Denilson Almeida de Jesus
,
ao qual, em sentença, foram arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita,
com base nos
parâmetros
acima mencionados
, analiso equitativamente a atuação d
o
Dr. Marcos Kister Pelanda
, OAB/ES nº
22.053
, que
atuou na defesa do réu
durante
toda
a instrução criminal,

tendo apresentado defesa prévia,
participado

d
a audiência de instrução e julgamento e apresentado alegações finais em favor do réu.

Apreciando a hipótese
concreta
,
reputo se tratar de causa de média complexidade, vez que foi
imputad
a
ao apelante

e a seu corréu a conduta
prevista
no art. 155, § 4º,
inciso IV,
do Código Penal,
tendo o patrono exercido com o
devido zelo profissional a sua função, atuando durante toda a instrução criminal na defesa do réu.

D
ito isso, analisando
o pedido
da defesa
técnica
de majorar
os honorários fixados em primeiro grau,
entendo que lhe assiste razão,
de modo que majoro

os honorários advocatícios fixados em
1º grau de jurisdição
para o
quantum
de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),
mantendo-se incólume
s os demais termos d
a sentença recorrida.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s os demais termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)